Tribunal: TJBA
Processo: 8147761-46.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8147761-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GELSON DE ALMEIDA MOURA e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, DARLENE DE JESUS SANTIAGO, LARISSA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). NATUREZA GERAL. PARIDADE COM OS ATIVOS. INCORPORAÇÃO NO NÍVEL V. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8.ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou procedente o pedido formulado por policial militar reformado, reconhecendo o direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) no Nível V, com pagamento das diferenças retroativas em relação aos níveis IV e V, acrescidas de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se o direito de servidor inativo à equiparação com os militares da ativa no tocante ao recebimento da GAP no Nível V, com fundamento no princípio da paridade entre ativos e inativos, na Constituição Federal (art. 40, § 8.º), na Constituição Estadual da Bahia (art. 42, § 2.º) e na Lei Estadual n.º 7.145/1997, que regulamenta a concessão da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Restou comprovado nos autos que o autor, quando em atividade, cumpria jornada de 40 horas semanais, requisito exigido por lei para o enquadramento nos níveis superiores da GAP.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à incorporação da GAP no mesmo patamar conferido aos ativos, diante de sua natureza geral.

5. A negativa da vantagem ao inativo ofende os princípios da paridade e da isonomia. Correta a sentença que reconheceu o direito à revisão dos proventos, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. CONCLUSÃO:

Remessa Necessária
CONHECIDA.
Sentença
MANTIDA
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º
8147761-46.2021.8.05.0001
,
em que figura como Remetente o
Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
,
tendo como interessados
Gelson de Almeida Moura e o Estado da Bahia
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

da remessa necessária e
INTEGRAR A SENTENÇA

reexaminada,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11